Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748543-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação (ID 66177352), interposto pela Autora da ação n. 0704461-62.2024.8.07.0001, fundado no art. 1.012, §3o, do CPC, o qual foi concedido nos termos da decisão ID 66227444. Não houve recurso das partes contra a decisão concessiva de efeito suspensivo, razão pela qual restou preclusa no presente incidente. A apelação interposta nos autos n. 0704461-62.2024.8.07.0001 já foi distribuída a este Relator e o mérito do feito será nela apreciado. Constato também que já foi juntada cópia da decisão concessiva de efeito suspensivo nos autos principais. Desse modo, não havendo mais providências pendentes, arquive-se o presente pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 11:15:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador